Tribunal: TJDFT
Processo: 0732953-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732953-38.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ CASSEMIRO DOS SANTOS D E S P A C H O Consta dos autos que o feito executivo foi extinto em relação a LUIZ CASSEMIRO DOS SANTOS. Assim, corrija-se a autuação para fazer constar apenas o nome de OMAR ALVES ABBUD no polo passivo da demanda. Em tempo, republique-se a decisão de fls. 1/11 ID 41954923 em nome do advogado do Agravado OMAR ALVES ABBUD, constituído às fls. 1/2 ID 33000116 dos autos de origem. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 19 de outubro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator